Tribunal: STF
Processo: HC 216983
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Dosimetria da pena. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente o HC 732.849, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, nacional peruano, foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, c/c o art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/1990.



3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC) deu parcial provimento ao pedido revisional a fim de reduzir a pena para 8 anos e 7 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 732.849, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem a fim de diminuir a pena para 5 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que:



    (i) “[q]uanto às circunstância do crime a autoridade coautora utilizou de fundamentos abstratos ínsitos ao tipo penal do delito de organização criminosa. (...) não trouxe nenhum elemento concreto capaz de fundamentar a aplicação desfavorável da referida circunstância”;



    (ii) inexiste fundamentação idônea para a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa). Ressalta que, “aplicando a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso concreto, é a referente ao emprego de arma de fogo, com incremento da pena que mais aumente”;



    (iii) “a fundamentação do aumento de pena no patamar máximo para organização com emprego de arma trouxeram (sic) abstratos fundamentos, sobre os danos causados à sociedade, de maneira geral”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para:



    (i) afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; 



    (ii) aplicar “a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal”, determinando que prevaleça “a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso concreto, é a referente ao emprego de arma de fogo, com incremento da pena que mais aumente”;



    (iii) aplicar “a fração mínima no delito de organização com emprego de arma, preferencialmente de 1/6”;



    (i) fixar o regime aberto, ou, de forma subsidiária o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



7. Decido.



8. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que as teses defensivas já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 216.853, ao qual neguei seguimento em 21.03.2022. Naquela ocasião, inobstante tenha sido registrada a deficiência na instrução do habeas corpus (a petição inicial não veio acompanhada de cópia dos acórdãos da apelação e da revisão criminal), analisei as teses defensivas e concluí pela ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



9. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera as alegações deduzidas no HC 216.853 e, suprindo a deficiência na instrução daquele writ, junta aos autos cópia dos documentos outrora faltantes (decisão do Tribunal estadual que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela defesa e acórdão da revisão criminal).



10. Ocorre que, embora estes autos estejam suficientemente instruídos, a conclusão da decisão que negou seguimento ao HC 216.853, deve ser integralmente mantida. Transcrevo, no parte que interessa, o seguinte trecho daquele decisum:



    “[..]



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    (...)



    13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de organização criminosa. Narra a denúncia que o paciente ‘promoveu e integrou, pessoalmente, a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho - CV’, que objetiva a prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas, homicídios, crimes contra o patrimônio, valendo-se do forte emprego de arma de fogo e a participação de adolescentes’.



    14. Acrescento que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    15. Por fim, ressalto que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator